Tribunal: TCU
Processo: 032.431/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10631/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.431/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Boris Asrilhant (CPF XXX.422.277-XX); Celia de Andrade Lessa Kerstenetzky (CPF XXX.495.377-XX); Daniella Rodrigues Fernandes Noronha (CPF XXX.598.647-XX); Emiliano Rodrigues Brunet Depolli Paes (CPF XXX.746.407-XX); Guilherme Tucher (CPF XXX.959.417-XX); Mayra Goulart da Silva (CPF XXX.368.937-XX); Monique Israel Pereira Andrade (CPF XXX.265.927-XX); Odete Alves de Moraes (CPF XXX.611.057-XX); Priscila de Melo Basilio (CPF XXX.682.737-XX) e Samuel Victorino Oliveira da Silva (CPF XXX.078.327-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.